Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009613-28.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURDES FERRONATO ZANCHET - CPF: 571.197.161-15 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão, contradição e obscuridade, mas o intento de prequestionar a matéria.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021